Tribunal: TCU
Processo: 018.488/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2372/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, nos presentes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), o Sr. Ilzemar Oliveira Dutra teve suas contas julgadas irregulares e foi condenado em débito, nos termos do Acórdão 9746/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 51), proferido por esta 2a Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU) em 15/09/2020; Considerando que o referido responsável foi notificado desta decisão condenatória em 29/03/2021 (peça 71), tendo interposto o Recurso de Reconsideração ora em apreciação apenas no dia 14/04/2021, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias para exercício dessa faculdade processual; Considerando, ainda, que o recurso em tela não suscita a superveniência de fatos novos, mostrando-se descabida, destarte, a possibilidade de conhecê-lo sem efeito suspensivo com base no art. 285, § 2o, segunda parte, do Regimento Interno do TCU; Considerando a perda de objeto das propostas preliminares formuladas pelo Ministério Público junto a este Tribunal voltadas (i) a sobrestar o julgamento deste recurso de reconsideração diante da pendência da apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, dos embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União contra a decisão proferida em 17/04/2020 no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636.886; e (ii) a encaminhar este processo ao Plenário desta Corte de Contas, tão logo seja proferida a decisão da Suprema Corte, para que, se já não houver sido feito , seja fixado entendimento sobre a questão de direito relacionada à prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário; Considerando, por fim, que, sob a ótica da Resolução/TCU 344, de 11/10/2022, não ocorreu a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no bojo do presente processo especial de contas, conforme se depreende da cronologia de fatos detalhada pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) à peça 79, p. 5-6, da qual se depreende que em 28/07/2003 ocorreu a prestação de contas relativa aos recursos públicos federais foco desta TCE (peça 1, p. 107), em 07/11/2003 foi emitido parecer financeiro pelo órgão concedente (peça 1, p. 113-119), em 31/10/2006 foi emitido ofício solicitando ao município que saneasse as impropriedades verificadas (peça 1, p. 143-145), em 11/09/2009 foi emitido novo parecer financeiro (peça 1, p. 281-307), em 16/02/2011 houve nova análise da prestação de contas (peça 1, p. 381-398, e peça 2, p. 3-7), em 22/05/2013 foi emitido o Relatório de TCE 3/2013 (peça 2, p. 115-123), em 29/07/2014 houve exame preliminar da TCE no âmbito desta Corte de Contas, em 19/07/2017 foi realizada consulta de ordem bancária no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (peça 4) e emitido demonstrativo de débito (peça 5), em 07/08/2017 a unidade técnica instrutiva propôs a realização de diligência perante a entidade concedente (peça 6), em 05/06/2020 foi feita a citação do responsável mediante edital (peças 42 e 44) e em 15/09/2020 foi proferido o Acórdão condenatório (peça 51); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 285, § 2o, primeira parte, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Ilzemar Oliveira Dutra contra o Acórdão 9746/2020-TCU-Segunda Câmara , por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, devendo ser observados pela Secretaria deste Tribunal os encaminhamentos adiante consignados no subitem 1.9 desta deliberação. 1. Processo TC Processo 018.488/2014-5 (Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial) 1.1. Responsável: Ilzemar Oliveira Dutra (CPF XXX.729.423-XX). 1.2. Recorrente: Ilzemar Oliveira Dutra (CPF XXX.729.423-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Santa Luzia/MA (CNPJ 06.191.001/0001-47). 1.4. Interessada: Superintendência Regional do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária no Estado do Maranhão (CNPJ 00.375.972/0015-66). 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Américo Lobato Neto (OAB/MA 7.803), representando Ilzemar Oliveira Dutra (procuração à peça 72). 1.9. Encaminhamentos: 1.9.1. dar ciência desta decisão ao recorrente e, em complemento ao subitem 9.8 do Acórdão 9746/2020-TCU-Segunda Câmara , à Superintendência Regional do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária no Maranhão e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no referido Estado, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, aos Ofícios 52217/2020-TCU/Seproc (peça 57) e 52216/2020-TCU/Seproc (peça 58), ambos emitidos em 23/09/2020.